Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003006-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OSMAR MILAN CAPILE - CPF: 021.653.411-91 (AGRAVADO), AMANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.947.391-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO REGULAR DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão da não comprovação do recolhimento do preparo recursal na forma exigida pelo art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil. O Agravante sustenta que não foi
devidamente intimado para recolher
as custas
e que a insuficiência do valor decorreu de equívoco no preenchimento da guia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se há justificativa para afastar a deserção do Agravo de Instrumento diante do recolhimento incorreto do preparo recursal, ainda que tenha havido intimação para complementação na forma dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC estabelece que, caso não seja efetuado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, a parte será intimada para regularizá-lo em dobro,
sob pena
de deserção.

O Agravante, apesar de devidamente intimado, recolheu o preparo em valor simples, descumprindo a exigência legal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a ausência de pagamento do preparo na forma exigida inviabiliza o conhecimento do recurso.

Não há demonstração de justa causa apta a afastar a penalidade de deserção, conforme exigido pela legislação processual e pelos precedentes citados.

Diante da ausência de pressuposto recursal objetivo, mantém-se a decisão monocrática que reconheceu a deserção do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento regular do preparo recursal, ainda que decorrente de equívoco da parte
, configura
deserção se não houver complementação no prazo e forma exigidos pelo CPC.

A intimação para o recolhimento em dobro, quando não atendida corretamente, inviabiliza o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput, §§ 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
2044410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/08/2023,
DJe
30/08/2023; STJ,
AgInt
no RMS 60928/PR, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 04/02/2020,
DJe
11/02/2020; TJMT, N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023,
DJe
19/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
Agravo Interno
interposto
por
BANCO DO BRASIL S/A

c
ontra decisão monocrática lançada no ID.
267513267
,
em que não conheci do
Agravo de Instrumento interposto
pelo Agravante, porquanto não recolhido
o preparo recursal na forma do art. 1.007,
caput,
e § 4o, do Código de Processo Civil.

O A
gravante
sustenta, em síntese, que
não
foi intimado
para
recolher
as
custas
do preparo tempestivamente, motivo pelo qual a decisão que reconheceu a deserção não deve prevalecer.

Salienta que
não houve aus
ência total do preparo, mas sim, insuficiência do valor, sendo que, ao ser intimado para recolher o preparo em dobro, o Banco
cometeu equívoco no preenchimento da guia
.

Afirma que o juízo

a quo

rejeitou
as matérias preliminares aventadas
no processo de origem
, o que gerará enorme prejuízo ao
A gravante, pois se tratarem de questõe s
de ordem pública que desde já poderiam ser analisadas e ut
ilizadas para extinguir o feito.

Com essas considerações,
requer o conhecimento e provimento do presente Agravo para que seja reformada a
r.
decisão
impugnada, pleiteando o acolhimento das preliminares apresentadas
no processo de origem
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A interpôs
recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na
Ação de Indenização por Perdas e Danos n.o 1033312-04.2024.8.11.0041
ajuizada por
OSMAR MILAN CAPILÉ.

Inicialmente, verifiquei que
o Banco

A
gravante não promoveu o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48h (quarenta e oito horas), conforme determina a Lei n. 11.077/2020 e a Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE, sendo então intimado a proceder ao recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC,
sob pena
de não conhecimento do recurso, com base no art. 932 do mesmo diploma processual (ID 266974299).

Contudo
, apesar de regularmente intimado para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou um recolhimento simples, em total descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Diante disso,
aplicando a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput,
do CPC,

em decisão monocrática,
deixei
de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento.

Dessa decisão
recorre o Agravante.

Se
m razão, contudo.

Apesar
do
esforço argumentativo
apresentado
pelo BANCO DO BRASIL S/A
, verifico que
não foram trazidos argumentos
capazes de
desconstituir
os fundamentos da decisão recorrida.

Isso porque,
se o
R
ecorrente não
com
prova o pagamento do preparo a tempo e modo, tampouco demonstra justa causa, nem efetua o
recolhimento em dobro, apesar de intimado
e
devidamente advertid
o
d
e sua necessidade
, sofre a pena da deserção
.

Nesse sentido:

“(...)
1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não é permitido à parte recorrente complementar o preparo
, em caso de depósito a menor,
após determinação de seu recolhimento em dobro
. 2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2044410 SP 2022/0397196-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/
2023)(
g.n
).

“(...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, a irregularidade na comprovação do recolhimento,
em dobro
, do preparo recursal, e a extemporânea
comprovação da complementação, inviabilizam o conhecimento do presente recurso
, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in
verbis
: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". Precedentes: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.52.537/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/11/2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.385.880/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
DJe
de 19/11/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.520.429/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 12/11/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.314.743/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 24/04/2019. V. Agravo interno improvido”.
(STJ.
AgInt
no RMS: 60928 PR 2019/0150254-3. Relatora Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma. Julgamento: 04/02/2020,
DJe
: 11/02/2020; g. n.)

“AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA DESERÇÃO
- AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL -
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA
-
DESERÇÃO CONFIGURADA
- ARTIGO 1.007, §§4o E 5o, DO CPC - DISPOSIÇÃO EXPRESSA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de agravo de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação
. Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, CPC/2015.”
(TJMT. N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023,
DJe
19/11/2023) (
g.n
.)

A hipótese em exame, portanto, é de falta de pressuposto objetivo do recurso, qual
seja,
a comprovação do recolhimento do preparo no prazo, cuja inobservância impõe o decreto da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

Desse modo, a
r.
decisão
monocrática por mim proferida
está escorreita
, pois apresentou fundamentação clara e suficiente para reconhecer a deserção do recurso
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão de Id.
267513267.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025